Tribunal: STF
Processo: Rcl 49278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Vitória do Jari/AP, contra decisões administrativas proferidas nos autos do Processo Administrativo de Precatórios nº 0000449-07.2017.8.03.0000, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá e por seus juízes auxiliares, que teriam determinado a realização de bloqueios em contas do ente federativo, para satisfazer créditos de precatórios vencidos.



     2. O reclamante alega que o ato impugnado violaria a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa. No caso indicado como paradigma, esta Corte teria firmado o entendimento de que o sequestro de verbas públicas somente será cabível na hipótese de preterição da ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Afirma que cumpriu rigorosamente o mandamento constitucional de incluir em suas leis orçamentárias as dotações concernentes a precatórios e demais despesas resultantes de sentenças judiciais, consoante o art. 100, § 5º, da Constituição. No entanto, razões de ordem econômica e conjuntural “impediram a convergência entre os créditos orçamentários autorizados e os ingressos financeiros efetivamente recolhidos à conta do Tesouro Municipal, em função do que se avolumaram os débitos de precatórios devidos”. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, por considerar que o feito encontra-se suficientemente instruído, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.



    5. De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    6. Tratando-se de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o STF entende que deve existir relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.



    7. Na ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa, esta Corte analisou a constitucionalidade da Instrução Normativa nº 11/1997, aprovada pela Resolução nº 67/1997, do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. O STF declarou a “inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência”.



    8. A situação dos autos distingue-se do paradigma. No processo objetivo indicado, esta Corte decidiu que a omissão em incluir no orçamento a verba necessária à satisfação de precatórios judiciais não equivaleria à preterição da ordem de pagamentos, pelo que não autorizaria a determinação do sequestro de verbas públicas. A decisão da referida ação direta teve como parâmetro de controle a redação originária do art. 100, § 2º, da Constituição, bem como a redação dada posteriormente pela EC 30/2000, não mais em vigor, que previam como única hipótese de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios a decorrente da inobservância da ordem cronológica de credores. Por outro lado, o caso em análise trata do bloqueio de verbas para a satisfação de precatórios, estando o ato reclamado fundamentado no art. 100, § 6º, da Constituição, com redação conferida pela EC 62/2009. Esta situação específica não foi objeto de discussão por ocasião do julgamento da ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa.



    9. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: Rcl 22.470 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 23.651 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 14.441 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin.



    10. A pretensão de aplicação dos fundamentos da decisão proferida na ADI 1.662 ao presente caso é incabível. Na esteira da atual jurisprudência desta Corte, inviável o manejo de reclamação para a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, como se extrai do julgamento da Rec. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. 



    11. Além disso, da análise dos elementos juntados aos autos, não é possível concluir que o sequestro de bens realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá tenha ocorrido fora das exceções previstas no acórdão dito violado e no artigo 100, § 6º, da CF/1988, quais sejam: (i) requerimento de sequestro pelo credor em caso de preterição de seu direito de precedência; e (ii) não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos extraídos do Processo Administrativo nº 0000449-07.2017.8.03.0000:



    “No entanto, o pagamento de cada credor deve ocorrer nos autos próprios, assim como a promoção do bloqueio em conta via BACENJUD, pois, por se tratar de Regime Geral, os sequestros ocorrem de forma pontual nos autos dos precatórios dos credores, nos termos do art. 100, §6º da CF e do art. 37 da Instrução Normativa nº 67/2012-GP.” (fls. 159 – não grifado no original)



    “Assim, o pagamento de cada credor deverá ocorrer nos autos próprios, assim como a realização de bloqueio em conta via SISBAJUD, pois os sequestros ocorrem de forma pontual, nos termos do art. 100, § 6º da Constituição Federal.” (fls. 543 – não grifado no original)



    12. A revisão das decisões que determinaram o sequestro de valores do reclamante e a sua correção à luz do precedente invocado e da Constituição exigiriam o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de reclamação. Da mesma forma, não cabe cabe, nesta via estreita, analisar eventual descumprimento das exceções previstas no art. 100, § 6º, CF/1988, visto que a alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, entre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    13. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    14. Sem honorários, já que não houve contraditório efetivo.



          Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator